Tribunal: TJSP
Processo: 2138699-34.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente pelos crimes de crimes de peculato (154 vezes), em continuidade delitiva, e inserção de dados falsos em sistema de informações (154 vezes), em continuidade delitiva, observado o concurso material entre as duas séries de crimes continuados. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal. 1. No tocante ao pedido de modificação da

Ementa:
Revisão Criminal. Requerente condenado definitivamente pelos crimes de crimes de peculato (154 vezes), em continuidade delitiva, e inserção de dados falsos em sistema de informações (154 vezes), em continuidade delitiva, observado o concurso material entre as duas séries de crimes continuados. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal. 1. No tocante ao pedido de modificação da pena, cuida-se de questão abordada em julgamento promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão da questão nesta sede. Extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, IV, do CPC, combinado com artigo 3o, do CPP). 2. No que concerne ao pleito de aplicação do princípio da consunção, a pretensão não se mostra consistente. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável. O reconhecimento do concurso material entre as duas séries de crimes continuados guarda razoabilidade jurídica, não podendo se qualificar como antijurídica, a ponto de empenhar a revisão criminal. Não configuração de um quadro de contrariedade a texto expresso de lei. Pedido julgado improcedente.